Tribunal: TJMT
Processo: 71311-75.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 10/11/2020
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
10/11/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 656467-4 / 2020
Terça-feira, 10 de Novembro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80713113620178110001 / 2017 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80713113620178110001
Requerente: JONAS JOVANI ALMEIDA RODRIGUES
Requerido: MOTOROLA INDUSTRIA LTDA
Beneficiário: JONAS JOVANI ALMEIDA RODRIGUES
Conta Judicial 1600118750619
Valor: R$ 1.610,79 (um mil e seiscentos e dez reais e setenta e nove centavos)
Autorizado: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI
CPF/CNPJ: 728.423.851-87
Data de Emissão: 10/11/2020
Titular Conta MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI
CPF/CNPJ Titular Conta 728.423.851-87
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3498 56111 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1103003932 1/1